Tribunal: TJMT
Processo: 1091381-92.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1091381-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO AD EXITUM - CABIMENTO DE ARBITRAMENTO - TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO - INEFICÁCIA PARA AFASTAR DIREITO FUTURO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR - RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S/A e Galera Mari e Advogados Associados contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.775,00 a título de remuneração profissional, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do êxito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há contrato com cláusula ad exitum rescindido unilateralmente pelo cliente; (ii) estabelecer se o valor fixado deve ser majorado com base nos percentuais previstos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 ou mantido por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O arbitramento judicial é cabível quando o contrato, embora existente, é omisso quanto à remuneração em hipótese específica, como a rescisão unilateral antes da implementação da condição de êxito.

4 - A rescisão unilateral pelo cliente impede a ocorrência da condição contratual e gera direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

5 - A negativa de pagamento configura enriquecimento sem causa e viola a boa-fé objetiva, especialmente a vedação ao comportamento contraditório.

6 - Termos de quitação genéricos não abrangem direitos futuros e incertos, não sendo aptos a afastar a pretensão de arbitramento decorrente de fato superveniente.

7 - A fixação dos honorários não se submete automaticamente aos percentuais legais, devendo observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

8 - A atuação profissional limitada a fases iniciais da demanda, sem obtenção de proveito econômico relevante, justifica a fixação por equidade.

9 – O valor arbitrado remunera adequadamente o trabalho realizado, sem gerar vantagem excessiva ou irrisória para qualquer das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando há rescisão unilateral de contrato ad exitum que impede a implementação da condição de êxito.

2.

Termo de quitação genérico não afasta o direito a honorários proporcionais decorrentes de fato superveniente não abrangido pela avença.

3.

A fixação de honorários em arbitramento pode ocorrer por equidade quando o trabalho não resulta em proveito econômico relevante, devendo observar a proporcionalidade e a razoabilidade.

4.

Desprovidos ambos os recursos de apelação. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pela primeira apelante em face do segundo apelante, que julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais), a título de honorários advocatícios.

O Apelante Banco Bradesco, sustenta, em suas razões a impossibilidade do arbitramento judicial, defendendo a estrita observância do contrato de prestação de serviços, que condicionava a remuneração de êxito à efetiva recuperação do crédito.

Alega que os termos de quitação anuais firmados entre as partes comprovam o adimplemento de todas as obrigações, nada mais sendo devido. Pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

O Apelante Galera Mari e Advogados, insurge-se contra o valor arbitrado, por considerá-lo irrisório e desproporcional.

Argumenta que a fixação deveria observar obrigatoriamente os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa originária, conforme a nova redação do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), alterada pela Lei no 14.365/2022.

Requer a majoração da verba honorária.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos adversos e pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhes é favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em analisar o cabimento do arbitramento de honorários advocatícios após a rescisão unilateral do contrato pelo cliente e, em caso positivo, a adequação do valor fixado pelo juízo de primeiro grau.

I - DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A

O Apelante sustenta que a existência de um contrato escrito afastaria a possibilidade de arbitramento judicial, que, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, seria cabível apenas na "falta de estipulação ou de acordo".

O argumento não se sustenta.

A "falta de estipulação" a que a lei se refere não se limita à ausência de um instrumento contratual.

Ela ocorre também quando o contrato, embora existente, é omisso quanto à remuneração devida em uma hipótese fática específica, como a resilição unilateral e imotivada por parte do cliente antes do implemento da condição de êxito.

No caso dos autos, o contrato previa remuneração pelo sucesso na recuperação do crédito.

Ao rescindir o contrato, o próprio banco obstou a ocorrência do evento que geraria a principal contraprestação ao escritório.

Essa situação cria uma lacuna contratual que legitima e torna necessária a intervenção judicial para arbitrar uma remuneração justa e proporcional pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena de flagrante enriquecimento ilícito do contratante, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A conduta do banco viola, ainda, a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), especialmente em sua função de vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois não pode o contratante, por ato próprio, impedir a condição de êxito e, em seguida, valer-se da não ocorrência desta para se eximir de sua obrigação de remunerar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 568/STJ.

(...)

6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2348277 MG 2023/0122060-7, TERCEIRA TURMA, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 22/10/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DO BANCO/RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de inépcia da inicial e carência de ação arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

2. Segundo o STJ, “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/8/2022).

(...)

(TJMT, RAC 1024919-61.2022.8.11.0041, 1a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 04/06/2024).

Portanto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer o cabimento da ação de arbitramento.

Ainda, o apelante defende que os termos de quitação anuais, firmados pelo escritório, representam uma renúncia expressa, plena e irrevogável a quaisquer outros valores, nos termos do art. 24, § 5o, do Estatuto da Advocacia.

Contudo, a interpretação de qualquer ato de renúncia a direitos deve ser restritiva.

Os referidos termos de quitação, como bem analisado pelo juízo de origem, referem-se às obrigações vencidas e pagas nos respectivos exercícios anuais (como os adiantamentos por ajuizamento de ações, previstos na cláusula 6.7 do contrato).

Esses documentos não têm o condão de configurar uma renúncia prévia e genérica a um direito futuro e incerto, qual seja, o direito à remuneração proporcional que só nasceu com a rescisão unilateral do contrato em novembro de 2020.

Não se pode renunciar a um direito que ainda não se constituiu.

A pretensão ao arbitramento proporcional não existia à época da assinatura das quitações anuais, surgindo apenas com o ato do próprio banco de encerrar a relação contratual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO REALIZADO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. Razões de decidir:

3 . Inexistência de cerceamento de defesa, tendo o juízo de origem julgado antecipadamente a lide com base em prova documental suficiente. 4. A rescisão unilateral do contrato não afasta o direito ao recebimento proporcional por serviços já prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo legítimo o arbitramento judicial da verba honorária. 5 . Termo de quitação apresentado não especifica os serviços abrangidos nem os critérios de apuração dos valores, não sendo apto a afastar a pretensão indenizatória. 6. Arbitramento de R$ 28.000,00 mostrou-se proporcional, considerando a cláusula de teto contratual, a quantidade de processos e a complexidade moderada das causas. 7. Fixação fundamentada nos critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, conforme previsto no art. 22, § 2o, da L. 8 .906/94 e art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8 . Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível mesmo nos contratos com cláusulas remuneratórias específicas, quando há rescisão unilateral imotivada que impede a conclusão do serviço contratado.
2 .
A existência de termo de quitação genérico, sem delimitação objetiva da prestação e da contraprestação, não obsta o reconhecimento do direito à remuneração proporcional pelo serviço efetivamente prestado
.”

(TJMT, RAC 1000891-24.2025.811.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 12/11/2025).

Dessa forma, a alegação de quitação plena não se sustenta para afastar o direito do Apelado.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o direito do escritório ao arbitramento.

II – DO

RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADO.

O recurso do escritório de advocacia, que busca a majoração da verba, também não merece provimento.

Embora a nova redação do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia determine a observância dos percentuais do art. 85 do CPC, tal regra não é absoluta e deve ser interpretada em harmonia com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, os honorários em arbitramento referem-se ao trabalho realizado na Ação de Cobrança no 0825507-54.2018.8.23.0010.

Conforme se extrai dos autos e da própria sentença, a atuação do escritório naquela demanda consistiu no ajuizamento, acompanhamento da fase de conhecimento até a sentença e a prática de diligências iniciais na fase de cumprimento, como a busca pela intimação do executado.

Verifica-se, portanto, que não houve atos de maior complexidade ou que resultassem em proveito econômico direto para o cliente, como a efetiva constrição de bens ou a recuperação de valores.

Nessas circunstâncias, em que o trabalho na ação originária foi interrompido em fase ainda incipiente do ponto de vista da satisfação do crédito, a fixação de honorários por apreciação equitativa nesta ação de arbitramento, em valor que remunere dignamente o serviço efetivamente prestado, mostra-se a medida mais justa e proporcional.

A aplicação de um percentual sobre o valor total da causa originária geraria uma remuneração excessiva e desassociada do labor efetivamente despendido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios pode ser fixado por estimativa, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico da demanda, conforme arts. 292 e 324, § 1o, II, do CPC e jurisprudência do STJ.

4. A revogação unilateral e imotivada do mandato pelo cliente, em contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito, frustra a expectativa legítima do profissional e autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional aos serviços prestados, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 e da orientação do STJ.

5. A resilição contratual não afasta o dever de remuneração do advogado pelo trabalho efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

6. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da indicação precisa dos serviços e critérios de remuneração, não impedem o arbitramento judicial dos honorários relativos aos serviços efetivamente prestados.

7. Constatado que a atuação do advogado limitou-se às fases iniciais e intermediárias da execução, sem efetiva constrição patrimonial ou obtenção de resultado útil, revela-se excessivo o valor fixado na sentença, impondo-se sua redução para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A revogação unilateral e imotivada do mandato em contrato de honorários advocatícios ad exitum autoriza o arbitramento judicial da remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados.

(TJMT, RAC 1102828-77.2025.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR · RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 18/03/2026).

No caso, o valor arbitrado em R$ 5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais), é proporcional ao trabalho efetivamente realizado, sem duplicidade remuneratória pelos atos já adiantados e sem submissão cega ao valor econômico integral do crédito discutido.

Assim, o valor arbitrado não se mostra irrisório e remunera de forma adequada o trabalho efetivamente comprovado nos autos, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento indevido para qualquer das partes.

Desse modo, não vislumbro fundamento suficiente para majorar a verba.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tendo em vista que a sucumbência foi fixada na origem em seu grau máximo, deixo de majora-la na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026